Tribunal: STF
Processo: ARE 1436388
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário. A decisão agravada negou seguimento ao apelo extremo amparada nos seguintes fundamentos:



    “Do Recurso Extraordinário - Silvia Maria Vellasco e Umberto de Almeida Soares 



    O presente recurso não deve ser admitido. 



    O recorrente, nas razões do recurso extraordinário interposto, não demonstrou, em preliminar, a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, § 3º, da Constituição da República), conforme determinam os artigos 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil/2015, e 327, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    (...)



    A ausência de pressuposto de regularidade formal do recurso, como se sabe, é óbice intransponível a sua admissão.” 



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou “pelo não conhecimento do ARE e, caso conhecido, pelo não seguimento do RE a que se refere”, em parecer que porta a seguinte ementa:



    “Processo civil. ARE. Decisão que não admitiu RE de requeridos em ACP por ato de improbidade. Contratações irregulares em Fundação Municipal. Acórdão que, afastando condenação de ressarcimento do Erário, manteve condenação a multa, redimensionando os valores. 



    1. A petição do ARE não traz impugnação específica quanto ao fundamento da não admissão do RE na origem. Ao processamento deste ARE incide o óbice da Súmula 287/STF. 



    2. O RE não conta com preliminar específica e fundamentada quanto à possibilidade de Repercussão Geral no caso concreto. 



    3. Pelo não conhecimento do ARE e, caso conhecido, pelo não seguimento do RE a que se refere.”



    Decido. 



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida, relativa à ausência de demonstração de existência de repercussão geral nas razões do apelo extremo. 



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço do agravo. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente